Tribunal: TJES
Processo: 5020588-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020588-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARINA RODRIGUES DE FARIAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, fixou honorários periciais para realização de perícia grafotécnica no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem custeados pelo réu, sob pena de preclusão da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo custeio da prova pericial quando se discute a autenticidade de assinatura em contrato bancário; e (ii) determinar se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor, conforme tese fixada pelo STJ em sede de recursos repetitivos.
4.
O valor dos honorários periciais deve ser mantido quando fixado em patamar razoável, inferior à proposta inicial do perito e dentro dos limites estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

5.
A complexidade inerente à perícia grafotécnica, que exige análise minuciosa de elementos como ataques, remates e pressão da escrita, justifica o arbitramento de honorários compatíveis com o zelo profissional e a natureza da prova.
6.
A comparação dos honorários entre especialidades técnicas distintas (como engenharia ou medicina) é inadequada, pois cada área possui custos operacionais, responsabilidades e mercado próprios.
7.
O risco de preclusão da prova por ausência de pagamento não configura vício da decisão judicial, mas consequência da inércia da parte em cumprir ônus processual que lhe compete.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário e, consequentemente, o custeio da perícia grafotécnica, quando o consumidor impugnar a sua validade. 2. A fixação de honorários periciais em conformidade com os limites da Resolução nº 232/2016 do CNJ e com a complexidade do trabalho técnico não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da r. decisão do evento 72839730, integrada pelo r.
decisum
do evento 81925854, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais registrada sob o nº 5002812-20.2022.8.08.0014, movida por
MARINA RODRIGUES DE FARIAS
em desfavor do ora agravante, que fixou os honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem antecipadamente pagos pela instituição bancária, sob pena de preclusão da prova pericial..

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 998 definiu que: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
1
.

Na origem, a ação é movida por Marina Rodrigues de Farias, na qual se discute a validade de contrato bancário, especificamente envolvendo a reserva de margem consignável, tendo sido deferida a realização de prova pericial grafotécnica, com designação de perito e fixação dos honorários.

A decisão do juízo
a quo
(ID 43705672 e ID 55040531) fundamentou-se na tese firmada pelo STJ no rito dos recursos repetitivos, especificamente o tema 1061 (REsp n. 1.846.649/MA), que estabelecer que: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) representa apenas 2 (duas) vezes o valor de base da Resolução nº 232/16 do Conselho Nacional de Justiça, estando muito aquém do limite de 5 (cinco) vezes permitido pela referida norma regulamentadora (art. 1º, §5º). Além disso, a quantia se situa em patamar razoável, se comparado à proposta inicial da perita no montante de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais).

A comparação traçada pelo agravante com perícias de engenharia civil ou médica mostra-se inadequada. Cada especialidade técnica possui complexidade, custos operacionais e responsabilidades distintas. O fato de existirem perícias de outras áreas com valores inferiores não serve como parâmetro automático para a grafotécnica, que possui mercado e exigências próprias.

Tenho que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional à remuneração da perícia grafotécnica, que constitui prova de complexidade substancial, exigindo a análise minuciosa dos elementos constitutivos da escrita manual, como ataques, remates, inclinação axial e pressão. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pela sociedade de ensino superior estácio de Sá Ltda. Contra decisão do juízo da 5ª vara da Fazenda Pública estadual e municipal de vitória - Comarca da capital, que homologou os honorários periciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em ação declaratória cumulada com repetição de indébito movida contra o município de vitória. A agravante sustenta que o valor fixado é excessivo em relação ao proveito econômico da demanda. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários periciais fixados no caso concreto é excessivo e qual o valor que atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários periciais, de modo a compatibilizar o valor com a complexidade do trabalho técnico e o benefício econômico da demanda. A fixação dos honorários periciais deve considerar o valor da causa, nos termos da norma técnica de perícia contábil nº 01 (nbc tp pp nº 01), do conselho federal de contabilidade, especialmente quando o perito não justifica eventual complexidade que demande honorários elevados. No caso concreto, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) representa aproximadamente 26,84% do valor da causa (R$ 26.075,85), sendo excessivo em relação ao proveito econômico da ação. O próprio perito aceitou realizar o trabalho pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), evidenciando a adequação da quantia e afastando qualquer prejuízo à realização da prova técnica. lV. Dispositivo e tese recurso provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tese de julgamento: O valor dos honorários periciais deve ser fixado de forma razoável e proporcional ao proveito econômico da demanda, considerando a complexidade do trabalho técnico. (TJES; AI 5015435-90.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 07/05/2025)

O fato de o banco agravante se recusar a cumprir um ônus processual razoável não pode servir como base para suspender a eficácia de uma decisão judicial que está em conformidade com a Resolução nº 232/16 do CNJ e com o precedente vinculante do STJ, sendo que o risco de perda da prova decorrerá exclusivamente da inércia de uma instituição financeira solvente não cumprir seu dever de custeio, e não um vício do
decisum
.

Portanto, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor arbitrado é compatível com o zelo do profissional e com a natureza da prova, devendo ser mantido em sua totalidade para assegurar a produção de um laudo pericial robusto e conclusivo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020588-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A
AGRAVADA:
MARINA RODRIGUES DE FARIAS
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após examinar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela apresentada pelo E. Desembargador Relator que negou provimento ao recurso para manter o valor dos honorários periciais.

Conforme relatado, o recurso em questão objetiva a reforma do pronunciamento que fixou o valor dos honorários periciais.

Entretanto,
o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse particular, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (Tema 988, STJ), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação de tal entendimento, pois

ausente o requisito da urgência
, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre honorários periciais.

Nesse sentido, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 ter reconhecido a taxatividade
mitigada
do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência, no caso ora em exame tal requisito
não
está preenchido, vez que a decisão não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Em caso semelhante, a Corte Superior manifestou-se no sentido de que a decisão interlocutória que versa sobre instrução probatória
não
seria passível de ser desafiada por meio de agravo de instrumento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS PERICIAIS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. TEMA 988/STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÕES PUBLICADAS APÓS 19/12/2018. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos à sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), consolidou orientação de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Os efeitos da decisão foram modulados "a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão", o que ocorreu em 19/12/2018.

2. Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento foi proferida em 11/5/2017 (fl. 144 - apenso 1), de modo que deve ser mantido o acórdão proferido pela Corte estadual quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.783.035/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, o rol do art. 1.015 do CPC/2015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, repetitivo, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018).

2.
Na hipótese dos autos, a impossibilidade de provimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque o pronunciamento judicial que a ora agravante visa impugnar por meio de agravo de instrumento, além de constituir despacho de mero expediente,
no qual se arbitraram honorários periciais
, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.935.537/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) (destaquei)

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO ADIANTAMENTO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE LEGITIME A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de cabimento, visto que a decisão impugnada – referente à distribuição do ônus pelo adiantamento das despesas com honorários periciais e o valor arbitrado – não é agravável. No mérito, a recorrente sustenta que o rateio determinado pelo juízo de origem desrespeita o previsto no art. 95 do CPC/2015, além de alegar a aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC para justificar a interposição do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que distribui o ônus do adiantamento dos honorários periciais e define o seu valor pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre sua taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça).

4. A decisão que trata da distribuição do ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e que define o valor desta despesa processual não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência, pois pode ser impugnada oportunamente no recurso de apelação.

5. O adiantamento dos honorários periciais não compromete a esfera jurídica da agravante de forma irreversível, pois, caso seja vencedora, poderá ser ressarcida nos termos do art. 82, § 2º, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento em casos análogos, reforçando a inexistência de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que distribui o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais e define o valor desta despesa processual não é agravável por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015 nem configurar hipótese de urgência.

3. O ônus pelo adiantamento dos honorários periciais pode ser revisto na sentença e, em caso de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, o Estado pode ser responsabilizado pelo ressarcimento, conforme o disposto nos arts. 82, § 2º, e 95, § 3º, ambos do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, § 2º; 95; 1.009, § 1º; 1.015, XI; 1.021, § 4º; 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.597.940/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.11.2024; TJES, AIn no AI nº 5004513-87.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 06.12.2024; TJES, AIn no AI nº 5002711-54.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.07.2024.

(TJES; Quarta Câmara Cível; AgInt no Agravo de Instrumento nº 5006202-69.2024.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/04/2025). (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais.

4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso.

5.
A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente.

6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais.

2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002733-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2025)
(destaquei)

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des.Relator, entendo por bem divergir para
NÃO CONHECER
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora